Tribunal: TJBA
Processo: 8073719-87.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8073719-87.2025.8.05.0000 COMARCA: AMARGOSA/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADA: ANA REGINA MACHADO PACHECO - OAB/BA 74440 PACIENTE: AGNALDO OLIVEIRA SOUZA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AMARGOSA/BA. PROCURADORA DE JUSTIÇA: SHEILLA MARIA DA GRAÇA COITINHO DAS NEVES EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA, COMO, TAMBÉM, NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. PACIENTE FOI INDICIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NA MESMA OPORTUNIDADE, REQUEREU A PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL, RESSALTANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DE FINALIZAR DILIGÊNCIAS AINDA PENDENTES. A VÍTIMA ENCONTRAVA-SE HOSPITALIZADA, EM RAZÃO DA GRAVIDADE DAS LESÕES SOFRIDAS, CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPOSSIBILITOU A TOMADA DE SEU DEPOIMENTO, COMO TAMBÉM NÃO FOI POSSÍVEL A JUNTADA INTEGRAL DO PRONTUÁRIO MÉDICO, TAMPOUCO A FINALIZAÇÃO DO RESPECTIVO LAUDO DE EXAME DE LESÕES CORPORAIS. PRORROGAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL SOLICITADA PELA DELEGADO DE POLÍCIA REVELA-SE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA, RESULTANDO DA SINGULARIDADE DO CASO E DA IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE CONCLUIR A INVESTIGAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL ORDINÁRIO. ADEMAIS, CONFORME INFORMAÇÕES JUDICIAIS CONSTANTES DO NUM. 95158718, O MINISTÉRIO PÚBLICO JÁ OFERECEU DENÚNCIA, O PACIENTE APRESENTOU RESPOSTA, SENDO DESIGNADA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA 25/02/2026. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 4 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8073719-87.2025.8.05.0000, tendo ANA REGINA MACHADO PACHECO - OAB/BA 74440, como Impetrante e, na condição de Paciente, AGNALDO OLIVEIRA SOUZA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR